Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-17.2020.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001250-17.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIANO CASTILHO FERREIRA - CPF: 537.286.881-34 (APELADO), JORGE LUIZ DE SOUZA MARTINS - CPF: 941.635.101-68 (APELADO), MARCELO TORMEN SCALCON - CPF: 001.421.931-00 (APELADO), RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (APELADO), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 042.056.256-77 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO TORMEN SCALCON - CPF: 001.421.931-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
1.
PRELIMINAR
– UNIÃO DE PROCESSOS –
CONTINUIDADE DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE – PROCESSOS JÁ JULGADOS NA ORIGEM – DECORRIDOS MAIS DE 30 DIAS ENTRE OS FATOS – ENUNCIADO 36 DA TCCR/TJMT - 2.
MÉRITO
–
AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPERTINÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO – INEXIGÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – 3.
PENA-BASE
–CONCURSO DE AGENTES - IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO 32 DA TCCR/TJMT – 3.1.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA-BASE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO

ADEQUADO – 4.
PENA INTERMEDIÁRIA
– DESPROPORCIONALIDADE – IMPERTINÊNCIA – PRECEDENTES STJ – CRITÉRIO DE 1/6 PARA ATENUNATES E AGRAVANTES – 5.
ATUAÇÃO
EX OFFICIO
–
REDIMENCIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRA – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO Nº 33 DA TCCR/TJMT - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Incabível

o pedido de conexão do presente recurso em que se analisa a sentença dos autos nº
1001250-17.2020,

com os autos 1001260-61.2020 e 1001246-77.2020,
dada a falta de elementos de convicção que demostrem a conexão/continência entre eles ou a alegada continuidade delitiva, mormente dada a distância cronológica dos delitos, vez que o analisado no presente recurso ocorreu no dia 1º/05/2020, enquanto os crimes tratados noutro recurso datam de 10 e 27/03/2020, ou seja, uma interrupção de mais de 30 dias. Inteligência do Enunciado 36 da Turma de Câmaras
Recursas Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“
A prática de crimes patrimoniais em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não configura a continuidade delitiva”

2. O reconhecimento da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma independe da apreensão/submissão do artefato à perícia
, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações da vítima e das imagens captadas por câmeras de segurança, apontando que o apelante utilizou arma de fogo para amedrontar e subtrair os bens da vítima.
Inteligência do Enunciado 1 da Turma de Câmaras
Recursas Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

3. É admissível a utilização da causa de aumento pena do roubo para recrudescer a pena basilar, nos termos do Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

3.1.
Embora a adoção do
quantum
de exasperação da pena-base esteja inserida na esfera de
discricionariedade do julgador, afigura-se escorreita e razoável a adoção do critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Precedentes do STJ.

4. Encontra-se pacificado no STJ a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias agravantes e atenuantes.

5.
Constatando-se que a pena pecuniária do apelante não foi fixada proporcionalmente à dosimetria da pena privativa de liberdade, ela deve ser redimensionada de ofício, nos termos do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto
, a tempo e modo, por
Daniel Henrique dos Santos Ribeiro
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT
, nos autos da ação penal (nº 1001250-17.2020), em que foi condenado como autor do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, e §2-A, inciso I, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal
,
à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e pagamento de
20 dias-multa
.

Em razões recursais (ID. 75751470), requer primeiramente que a presente apelação seja
julgada em conjunto
com o recurso interposto nos autos nº
1001260-61.2020.811.0051 e 1001246-77.2020.811.0051
, para que reconheça a
continuidade delitiva
entre todos os delitos.

No mérito
, almeja a
exclusão da majorante
do uso de
arma de fogo;
a
revisão da pena-base
, para que seja exasperada à razão de 1/6; na segunda fase da dosimetria, pleiteia que a
pena seja atenuada
, pela menoridade relativa,
na mesma proporção que a pena-base foi exasperada
ou, subsidiariamente, que a pena intermediária seja diminuída em 1/6, conforme entendimento do STJ.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (
ID. 75751475
).

A Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer em que opina pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 81021996):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) – Irresignação do réu – Preliminar: Requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime narrado nos autos e aqueles descritos nos processos criminais nº 1001260-61.2020.811.0051 e nº 1001246-77.2020.811.0051 – Impossibilidade – Lapso superior a 30 dias entre os crimes – Ações penais já julgadas em primeira instância – Pleito que pode e deve ser analisado pelo Juízo da Execução – Inteligência do art. 66, III, “a”, da Lei nº 7.210/84 – Mérito: Pugna pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo – Descabimento – “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (Enunciado nº 01 do IUJ nº 100269/2017) – Provas produzidas comprovam a utilização do artefato no momento do crime narrado nos autos – Requer a redução da pena-base – Inviabilidade – A jurisprudência admite a migração de causas de aumento para a primeira fase da dosimetria – Inteligência do Enunciado n. 32 do IUJ nº 101532/2015 – Pena exasperada de modo proporcional e razoável à espécie – Precedentes TJMT – Almeja maior abrandamento da pena em razão da menoridade relativa – Possibilidade – A jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de reconhecer que, não obstante a legislação não estabelecer frações específicas para o aumento ou diminuição em razão das agravantes e atenuantes, a fração de 1/6 (um sexto) mostra-se adequada (AgRg no REsp 1896157/MG) – Pelo provimento parcial do recurso, apenas para readequar a pena do réu.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021